Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701548-15.2021.8.07.0001 APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VX7 COMERCIO DE CALCADOS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, em especial do documento de id 33751370, verifico que não foram outorgados poderes de representação ao advogado subscritor da peça recursal de id 33751394. Regularize-se, pois, a representação processual da parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator